Tribunal: TJDFT
Processo: 0702391-96.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ACOLHIDA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. MÚTUOS DIVERSOS AJUSTADOS. MUTUÁRIO A QUEM DADO PLENO CONHECIMENTO DO TEMPO E MODO DE QUITAÇÃO DAS PARCELAS DEVIDAS PARA AMORTIZAÇÃO DO CRÉDITO CONTRATADO. DESCONTOS MENSAIS AUTORIZADOS PARA DEBITAMENTO DIRETO EM CONTA CORRENTE. CONTA BANCÁRIA MANTIDA SEM A SUFICIENTE PROVISÃO DE FUNDOS, APESAR DAS SIGNIFICATIVAS QUANTIAS DEPOSITADAS E IMEDIATAMENTE SACADAS. SALDO INEXISTENTE, POR DETERMINADO PERÍODO, PARA QUITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DEVIDAS EM PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS. INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA CREDORA QUE DEBITA A SOMA DAS PRESTAÇÕES INADIMPLIDAS. DESCONTO EM EXCESSO NÃO CONFIGURADO. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DEVER DE REPARAÇÃO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Inapta a prova documental reunida aos autos a demonstrar a verossimilhança da alegada insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas e despesas processuais sem sacrifício pessoal próprio ou da família e havendo indícios de capacidade financeira do autor postulante de gratuidade de justiça, imperativo revogar a benesse antes concedida. Impugnação à gratuidade de justiça acolhida. Benefício revogado.

2. O correntista que pactua diversas modalidades de empréstimo bancário e realiza movimentações financeiras, algumas de alto valor em sua conta corrente, onde diz receber honorários advocatícios a título de remuneração, mas não deixa numerário suficiente ao pagamento das prestações ajustadas para amortização dos vários empréstimos que contratou, não pode alegar abusividade da instituição financeira mutuante que, em face da inadimplência do mutuário, debita sobre o saldo existente na conta bancária a soma das prestações em atraso. Proceder legítimo do credor porque realizado segundo procedimento contratualmente ajustado e previamente autorizado pelo devedor.

3. Foge à lógica do razoável afirmar indevido o lançamento de débitos no lugar onde depositados pelo devedor os recursos com que haveria de pagar a dívida que contraiu ao tomar empréstimos ao banco. Hipótese em que o mutuário, por livre manifestação de vontade, segundo sistema bilateral e consensual de contratação, expressamente autoriza o desconto das parcelas devidas para amortização de dívidas contraídas, mas que, em assim procedendo o credor, aciona o Poder Judiciário ao intento de ver obter indenização por danos materiais e morais à conta do que afirma se tratar de conduta ilegal da instituição financeira.

4. Ilegalidade não configurada porque inadimplente o devedor e vigente a autorização de débito em conta corrente, uma vez que não revogada pelo correntista, conforme permissão posta no artigo 3o, § 2o, da Resolução CMN n. 3.695/2009. Ademais, não socorre ao mutuário inadimplente a alegação de que no ano de 2016 obtivera sentença limitando o percentual de descontos a ser efetivado pela instituição financeira em sua conta corrente, afinal, não se conforma ao ordenamento jurídico nacional a pretendida extensão dos efeitos da sentença para além da realidade negocial posta nos autos. Ultrapassa o sentido do Direito pretender que os efeitos de provimento judicial de mérito que o favoreceu há mais de quatro anos passados se projetem para o futuro de modo a alcançar contratos novos, visto que firmados posteriormente à lavratura da sentença. Inadmissível que a projeção dos efeitos da sentença para o futuro se faça de modo a atingir elementos fáticos-jurídicos completamente alheios ao julgado.

5. Prática ilícita da instituição financeira credora não configurada. Banco mutuante que, verificando a inadimplência do mutuário, age no regular do direito de que é titular. Dever de indenizar inocorrente.

6. Recurso conhecido e provido. Sucumbência invertida. Honorários majorados.